Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748508-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS D E C I S Ã O PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 52503789 pela qual homologado o pedido de desistência apresentado por COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGAS quanto ao recurso de apelação interposto no ID 48595525, redigida no seguinte teor: “Em petição de ID 52513820, Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS requereu a desistência de seu recurso de apelação interposto no ID 48595525 e, por conseguinte, o não conhecimento da apelação adesiva interposta por Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás de ID 48595536. Os patronos da parte apelante têm poderes para desistir, conforme procuração de ID 48595459, de maneira que homologação da desistência é uma imposição do artigo 998 do Código de Processo Civil. Operada a desistência do apelo, não se conhece do recurso adesivo interposto nos termos do que preceitua o inciso III do § 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos, homologo a desistência do recurso de apelação de ID 48595525 e, por consequência, também não conheço do apelo adesivo de ID 48595536. Intimem-se.” A embargante alega que “não obstante ter sido recebida como adesiva a apelação interposta pela Petrobras, porquanto apresentada no prazo conferido às contrarrazões de apelação, a ora embargante demonstrou justa causa - a informação equivocada no sistema eletrônico do tribunal induziu a Petrobras ao erro narrado na preliminar das razões de apelação - a ensejar a prorrogação/devolução do prazo recursal, de modo que a peça se apresenta, de fato, como apelação autônoma, pelo afastamento da preclusão temporal”. Sustenta ainda que “é absolutamente prejudicial e merece ser apreciada, a fim de que seja afastada a preclusão temporal, e a apelação da Petrobras tenha seu regular processamento, afinal, caso assim não o seja, tal questão não será apreciada em nenhum momento do trâmite judicial, ocasionando grave prejuízo processual à ora embargante”. Por fim, requer (ID 52901296): “seja saneada a omissão ora apontada, operando-se efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, alterando-se a decisão como consequência necessária, nos termos dos art. 1.022, parágrafo único, inc. II do CPC, para recebimento e processamento da apelação da Petrobras como autônoma”. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015). PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS alega omissão da decisão (ID 48595525) pela qual homologado o pedido de desistência da COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGAS quanto ao recurso de apelação interposto e não conhecida a apelação adesiva; argumenta que “não obstante ter sido recebida como adesiva a apelação interposta pela Petrobras, porquanto apresentada no prazo conferido às contrarrazões de apelação, a ora embargante demonstrou justa causa - a informação equivocada no sistema eletrônico do tribunal induziu a Petrobras ao erro narrado na preliminar das razões de apelação - a ensejar a prorrogação/devolução do prazo recursal, de modo que a peça se apresenta, de fato, como apelação autônoma, pelo afastamento da preclusão temporal”. De fato, analisando a petição da apelação interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. (ID 48595536), verifica-se ter sido suscitada preliminar relativa a erro no sistema, que, em tese, tê-la-ia induzido a não apresentar o recurso de apelação no prazo legal por acreditar que o processo estava suspenso. Quando da homologação do pedido de desistência, a preliminar (que, se acolhida, pode resultar conhecimento do recurso interposto pela PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. como apelação autônoma, e não meramente adesiva) não foi analisada, o que, efetivamente, configura a alegada omissão. Assim, sem qualquer juízo de valor quanto à matéria suscitada na preliminar, tenho que o tema deve ser submetido ao Colegiado. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão alegada, e, conferindo-lhes efeitos infringentes, modificar a decisão de ID 48595525 para homologar somente a desistência do recurso de apelação de ID 48595525 interposta por COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGAS, mantendo o conhecimento da apelação ID 48595536 interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. para análise pelo Colegiado. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora